Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e a corrupção de menores (art. 155, §4o, inciso IV, do CP c/c artigo 244-B, do ECA), não há que se falar em absolvição da ré.
2 - O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA, é crime de natureza formal, inexigindo a efetiva modificação no mundo exterior para a consumação do crime. 3.1. Nesse sentido, o enunciado de súmula no 500 do STJ, “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
3 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.